Tribunal: TJES
Processo: 5014246-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Alimentos; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014246-77.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GLAYDSTON COMPER DE SOUZA
AGRAVADO: ROSANA LUIZA MATTOS SILVA COMPER DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014246-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GLAYDSTON COMPER DE SOUZA

AGRAVADO:
ROSANA LUIZA MATTOS SILVA COMPER DE SOUZA, LAYLA MATTOS COMPER DE SOUZA

ÓRGÃO PROLATOR:
1ª VARA DE FAMÍLIA DO JUÍZO DE VILA VELHA, COMARCA DA CAPITAL

JUÍZA PROLATORA:
DRA FABRÍCIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE FILHA MAIOR UNIVERSITÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens e Alimentos, perante a 1ª Vara de Família de Vila Velha/ES. A decisão impugnada fixou alimentos provisórios em favor da filha no valor de três salários mínimos mensais, além do custeio integral das mensalidades universitárias e 50% das despesas com saúde, medicamentos e material didático. O agravante alegou impossibilidade financeira para cumprir a obrigação, em razão de desemprego, dívidas e problemas de saúde, e requereu a concessão da gratuidade da justiça e a redução dos alimentos para 15% do salário mínimo vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia posta nos autos consiste em avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da obrigação alimentar provisória fixada em favor da filha maior universitária, à luz do binômio necessidade/possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos maiores subsiste quando demonstrada a dependência econômica do alimentando, especialmente durante o período de formação universitária, em observância ao princípio da solidariedade familiar e à Súmula 358 do STJ.

A decisão agravada fundamenta-se no binômio necessidade-possibilidade, com base em provas de que a filha é universitária, sem meios próprios de subsistência, enquanto o genitor, apesar de alegar desemprego e problemas de saúde, mantém padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, evidenciado por postagens em redes sociais.

As alegações de desemprego e dívidas não afastam, p
or si sós, o dever de prestar alimentos, cabendo ao alimentante buscar meios de minimizar os impactos sobre a subsistência do alimentando, sendo que dificuldades econômicas não podem transferir à filha o ônus da insuficiência financeira do genitor.

O valor de três salários mínimos mostra-se proporcional aos gastos comprovadamente elevados com a educação e manutenção da alimentanda, sendo adequado à sua condição social, e podendo ser revisto em ação própria se comprovada posterior alteração da capacidade contributiva.

A gratuidade de justiça foi revogada por ausência de comprovação idônea de hipossuficiência, sendo exigida a comprovação do preparo recursal no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de alimentos provisórios em favor de filha maior, universitária, é legítima quando demonstrada a dependência econômica e a necessidade de custeio de sua formação acadêmica.

Alegações genéricas de desemprego, endividamento ou problemas de saúde do genitor não afastam, por si sós, o dever de prestar alimentos.

A gratuidade de justiça pode ser revogada diante de indícios de capacidade financeira incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 1.566, IV, e 1.694, §1º; CPC, arts. 98 e 99, §2º e §3º; Lei nº 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 358; STJ, AgInt no REsp 1743428/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 28.05.2019; STJ, AgInt no HC 849.230/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014246-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GLAYDSTON COMPER DE SOUZA

AGRAVADO
: ROSANA LUIZA MATTOS SILVA COMPER DE SOUZA, LAYLA MATTOS COMPER DE SOUZA

ÓRGÃO PROLATOR:
1ª VARA DE FAMÍLIA DO JUÍZO DE VILA VELHA, COMARCA DA CAPITAL

JUÍZA PROLATORA:
DRA FABRÍCIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GLAYDSTON COMPER DE SOUZA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens e Alimentos ajuizada por
ROSANA LUIZA MATTOS SILVA COMPER
e a filha
LAYLA MATTOS COMPER DE SOUZA.
, que tramita perante a 1ª Vara de Família de Vila Velha/ES, na qual foram fixados alimentos provisórios em favor da filha.

O juízo de origem, em decisão interlocutória lançada sob o ID 9845836, acolheu parcialmente o pedido formulado na inicial da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens e alimentos para filha em comum, com fulcro no princípio da solidariedade familiar, fixou alimentos provisórios em favor da filha
LAYLA MATTOS COMPER DE SOUZA
ao fundamento de sua dependência econômica e matrícula em curso universitário. Ademais, com base na ausência de vínculo empregatício formal do genitor à época da análise, estipulou-se o montante correspondente a três (03) salários mínimos mensais, determinando, adicionalmente, a obrigação de o genitor custear integralmente as mensalidades da instituição de ensino superior da alimentanda, bem como contribuir com metade (50%) das despesas extraordinárias decorrentes de saúde, medicamentos e materiais didáticos. A decisão lastreou-se no binômio necessidade-possibilidade e buscou assegurar, de forma equitativa e proporcional, a preservação do padrão de vida e o amparo à formação educacional da beneficiária, em consonância com os ditames do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

Irresignado, o agravante interpôs este recurso de Agravo de Instrumento (Id 9844479) aduzindo, em síntese:
I)
se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, desempregado, com empréstimos bancários, e acometido de enfermidades psiquiátricas, o que compromete sua capacidade laborativa;
II)
apresenta documentação que atesta a existência de endividamento e comprometimento de sua subsistência;
III)
sustenta a ausência de razoabilidade no quantum fixado a título de alimentos provisórios, e
IV)
pugna pela concessão da gratuidade da justiça, por não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

Com base nessas considerações, postula pela redução da obrigação alimentar para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo vigente.

Decisão de ID 9880944, deferindo parcialmente a liminar pleiteada, reduzindo o percentual fixado pela decisão recorrida ao patamar de 1,5 salários mínimos, mantendo os demais, e deferindo, por ora, a gratuidade de justiça.

As agravadas, por sua vez, apresentaram contrarrazões (ID 10469320) defendendo a legalidade da decisão recorrida, sob o argumento de que o agravante não se encontra em situação de hipossuficiência, como alega. Sustentam que ele ostenta padrão de vida elevado, com despesas significativas e viagens, e que exerce há tempo atividade como corretor de imóveis de alto padrão, o que restaria evidenciado inclusive por seu perfil profissional em rede social. Assim, impugnam a pretensão de gratuidade da justiça e pugnam pela manutenção integral da decisão agravada.

Em despacho de ID 11320372, foi determinada a intimação do agravante para que apresentasse documentos robustos capazes de comprovar o cumprimento dos pressupostos legais para a manutenção da gratuidade de justiça, visto as alegações de que mantém um alto padrão de vida.

Ato contínuo, o agravante, por meio da petição de ID 12126514, sustentou que a concessão da gratuidade da justiça independe da juntada de comprovante de renda, bastando a declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade encontra respaldo no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 4º da Lei nº 1.060/50. Juntou, ainda, documentos voltados a comprovar situação de endividamento, como extratos de débitos bancários, boletos do CRECI-ES, dívidas com a prefeitura e dívidas privadas, bem como laudo médico psiquiátrico e receituários de controle especial, afirmando estar impossibilitado para o trabalho.

A controvérsia cinge-se à análise da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, que, em sede de cognição sumária, fixou alimentos provisórios no valor de três salários mínimos, além de impor obrigações acessórias ao agravante em favor da filha, ora agravada.

Inicialmente é oportuno consignar que a prestação de alimentos constitui dever jurídico dos genitores para com os seus descendentes, decorrente diretamente do poder familiar, conforme delineado nos arts. 1.566, IV, e 1.694 do Código Civil, in verbis:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV - sustento, guarda e educação dos filhos;

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Assim, entendo que no caso em apreço, a pretensão recursal não merece ser acolhida.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na análise do binômio necessidade/possibilidade, considerando que a alimentanda, Layla Mattos Comper de Souza, apesar de maior de idade, está em fase universitária e incapaz de prover seu próprio sustento, situação que justifica a fixação de alimentos amparada na solidariedade parental, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (súmula 358 do STJ).

Os elementos constantes dos autos não evidenciam ausência de recursos por parte do agravado. Ao contrário, verifica-se que sua condição financeira permite o custeio do valor arbitrado, a despeito de alegações isoladas de dificuldades, tendo sido demonstrado um padrão de vida confortável, com viagens e despesas compatíveis, o que confirma o preenchimento do requisito da possibilidade financeira do agravante

No que se refere à alegação de desemprego, cumpre observar que foram juntadas aos autos publicações extraídas de redes sociais que sugerem, ao menos, o exercício recente de atividade como corretor de imóveis, com divulgação de empreendimentos de padrão elevado e localizações imponentes. Tanto a ausência de vínculo formal de trabalho quanto a existência de eventuais problemas de saúde mental, ainda que relevantes, não afastam o dever de prestar alimentos, que subsiste mesmo diante de dificuldades, impondo ao alimentante o dever de envidar esforços para minimizar os impactos sobre a subsistência e formação da alimentanda, sob pena de comprometimento de direitos fundamentais.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que circunstâncias como o desemprego, a constituição de nova família ou o nascimento de outros filhos, por si sós, não justificam o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais alegações ser analisadas, quando cabíveis, no âmbito de ação revisional específica (STJ, AgInt no HC n. 849.230/SP).

Ademais, as dívidas invocadas pelo agravante, em regra, não se prestam a afastar ou reduzir a obrigação alimentar. Tratam-se de compromissos financeiros assumidos voluntariamente, cuja existência não pode servir de escudo para desonerar ou atenuar o dever alimentar, sob pena de indevida transferência do ônus patrimonial do alimentante à parte vulnerável da relação não podendo prevalecer sobre o direito fundamental à dignidade, educação e manutenção da filha.

Ressalte-se que a obrigação alimentar ora impugnada possui natureza provisória, fixada em sede de cognição sumária, com base nos elementos disponíveis nos autos, e visa garantir a subsistência imediata da alimentanda enquanto não proferida decisão definitiva. A medida tem fundamento no princípio da proteção integral e na necessidade de assegurar a efetividade da prestação alimentar em momento processual sensível.

Com efeito, entendo que o valor fixado pelo Juízo a quo de três salários mínimos, mostra-se adequado frente aos documentos de gastos escolares, de saúde e manutenção ordinária da filha, os quais são expressivos e compatíveis com o padrão de vida que vinha sendo provido. Além disso, foi assegurada a possibilidade de redimensionamento da obrigação na hipótese de comprovada alteração da capacidade contributiva do genitor, circunstância que poderia ser objeto de posterior ação revisional.

Considerando o exposto e diante da ausência de comprovação idônea acerca da insuficiência financeira do agravado, revogo a liminar que anteriormente fixou provisoriamente os alimentos no valor de 1,5 salário mínimo, bem como a liminar que concedeu a gratuidade de justiça, mantendo, por sua vez, integralmente o valor da obrigação alimentar provisória em três salários mínimos, conforme fixado na decisão recorrida.

Determino, assim, a intimação do agravado para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, em razão da revogação da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.